Tribunal: STF
Processo: Rcl 55560
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Adamo Vasconcelos de Oliveira propôs reclamação constitucional em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, proferido nos autos de n. 0001114-19.2017.5.07.0014, alegando descumprimento do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 58.



    Narra o reclamante que, nos autos originários, foi condenado ao pagamento de verbas trabalhistas, acrescidas de juros e correção monetária, sem que fossem observados os parâmetros estabelecidos no julgamento da ADC 58. 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, sua cassação.



    É o relatório.



    2. A presente reclamação é manifestamente improcedente. 



    No julgamento conjunto das ADCs 58/DF e 59/DF e ADIs 6021/DF e ADI 5867/DF, esta Corte Constitucional firmou compreensão assim sintetizada:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    (…)



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”



    (ADC 58, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 06-04-2021 PUBLIC 07-04-2021) (Grifei)



    Na hipótese, o órgão judiciário reclamado, instado a se manifestar sobre os juros e correção monetária, dispôs que:



    O acórdão embargado apresentou dois motivos para deixar de conhecer o pedido de "adequação dos cálculos" aos ditames das ADC´s 58 e 59 do STF:



    "Não merece conhecimento o tópico do apelo intitulado "2.3. ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS. JULGAMENTO DAS ADCs 58 e 59", haja vista que o objeto do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é exclusivamente a discussão sobre a existência ou não de responsabilidade das pessoas imputadas. Além disso, a pretensão veiculada é injustificadamente inovatória - não foi apresentada ao juízo de primeira instância quando da contestação ao IDPJ (fls. 386/394) - e, portanto, inadmissível, haja vista que viola o direito ao contraditório da parte adversa, o Princípio da Concentração da Defesa (art. 884, §1º, da CLT, c/c artigos 135 e 336 do CPC) e, ainda, configura indevida prestação jurisdicional per saltum (supressão de instância)."



    Mesmo que se acatasse a tese de que a inovação recursal foi justificada e deveria ser admitida, ainda assim remanesceria o outro fundamento autônomo adotado pelo acórdão para deixar de conhecer a temática: "o objeto do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é exclusivamente a discussão sobre a existência ou não de responsabilidade das pessoas imputadas".



    Assim, logicamente, o recurso interposto contra a decisão que julga IDPJ também deveria ter se centrado no objeto decidido pela primeira instância (responsabilidade ou não das pessoas imputadas e juridicidade da desconsideração da personalidade jurídica).



    [...]



    Embargos rejeitados, prestando-se, contudo, os esclarecimentos supra.



    Observa-se que o órgão reclamado não se manifestou sobre os novos critérios de atualização monetária definidos no julgamento ADC 58, mas apenas consignou que não seria cabível discutir a matéria em incidente de desconsideração de personalidade jurídica.



    Restringindo-se o ato reclamado a dispor sobre a adequação da via processual utilizada para requerer a fixação dos índices de atualização monetária, não há estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma invocado.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente